Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de penhora de automóvel do devedor. Na origem, processa-se execução fiscal ajuizada em 26/12/22007, em desfavor de MARONNE DISTRIBUIDOR LTDA e de JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, amparada em créditos decorrentes de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços, cujo valor atualizado da dívida soma R$589.921,85 (quinhentos e oitenta e nove mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Após pesquisas em busca de bens penhoráveis dos devedores, o DISTRITO FEDERAL logrou êxito em localizar um veículo FORD/KA SE 1.0 HÁ C, ano 2019, de propriedade de JOÃO ANTÔNIO e com valor estimado de R$42.000,00. A Fazenda Pública requereu a penhora do automóvel. Antes de decidir, o juízo facultou ao credor informar se o bem se encontrava desembaraçado, sobrevindo a informação de que há anotação de alienação fiduciária em favor de AYMORÉ C F I S/A. Sobreveio a decisão de indeferimento e sob o pálio de que o valor do bem seria irrisório frente à dívida exequenda e que, somado ao fato de estar gravado com alienação fiduciária, não haveria efetividade para a execução. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL reiterou que se trata do único bem do devedor então localizado e que, embora seu valor seja pequeno frente ao total da dívida, não se pode afirmar que o produto da alienação será absorvido pelas custas da execução. Ressaltou que a existência de outras penhoras sobre o mesmo bem não impede uma nova constrição, a teor do art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. E caso seja efetivada a alienação, os credores serão satisfeitos conforme a ordem legal de preferência. Requereu a reforma da decisão, para que “seja deferido o pedido de penhora sobre o veículo de propriedade do agravado”. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 55011714). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA e MARONNE DISTRIBUIDOR LTDA - ME, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 145728446, o Distrito Federal pugnou pela penhora sobre o veículo de propriedade do corresponsável. É o relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Noutra vertente, o art. 836 do CPC estabelece que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". O bem indicado à penhora possui baixo valor em comparação com o débito perseguido (não representa 10% do crédito do autor). Afora isso, o(s) veículo(s) em referência está(ão) gravado(s) de restrição, como alienação fiduciária. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento fazendário. Intime-se o Exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido de penhora sob dois fundamentos: a) desproporção entre o valor do bem e a dívida e; b) a existência de gravame de alienação fiduciária impediria a constrição. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a impugnar o primeiro fundamento. Deduziu, ainda, fundamentação divorciada da realidade do processo e relativa à possibilidade da incidência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem, quando sequer há evidências da existência de outras constrições sobre o veículo. Olvidou de impugnar o segundo fundamento e suficiente para manter a decisão, ou seja, que o automóvel está gravado com cláusula de alienação fiduciária ativa, circunstância que, no entendimento do juízo a quo, impediria a constrição judicial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator